Tribunal: TJDFT
Processo: 0007004-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007004-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA. IMPRUDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo se encontram demonstradas pelo acervo probatório, o qual evidencia que o réu agiu com imprudência ao conduzir seu automóvel em velocidade acima da permitida para a via e com número de passageiros acima do permitido para o veículo. 2. Não há falar em concessão do perdão judicial quando a defesa não logrou comprovar a relação de afetividade entre autor e vítima, tampouco demonstrou a extensão do abalo psicológico sofrido por conta do acidente 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta ofensas ao artigo 121, § 5o, do Código Penal, asseverando, em síntese, que o abalo emocional sofrido por ele em decorrência do acidente automobilístico em apreço foi tão grave que a condenação deve ser afastada. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 121, § 5o, do Código Penal. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020